Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E INSTITUTO QUADRIX. ACOLHIMENTO. FISCALIZAÇÃO DO TCDF. REGULARIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CORRESPONDENTES ÀS QUESTÕES ANULADAS. AJUSTE PROPORCIONAL. LEGALIDADE SEGURANÇA DENEGADA. O mero executor da decisão tomada por Tribunal de Contas não detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, sendo-lhe inviável realizar eventual correção do ato impugnado. Revela-se adequada a correção do critério estabelecido para cômputo da nota objetiva do concurso público, uma vez verificado que, com a anulação de questões, a aplicação da norma editalícia implicaria na impossibilidade de obtenção da exata pontuação mínima estabelecida, em razão de valor fracionado, impondo-se ao candidato um montante de acerto superior ao previsto no edital do certame. O Tribunal de Contas do Distrito Federal possui função fiscalizatória dos atos da Administração do Distrito Federal, nos termos do artigo 78, da Lei Orgânica do Distrito Federal.